Tribunal: TJPA
Processo: 0004908-22.2008.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004908-22.2008.8.14.0401

EMBARGANTE: ELUZIENE LEITE LIMA, FABRICIO BACELAR MARINHO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTORIA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – PENA
IN ABSTRATO
– PROCEDENCIA. Consoante as disposições penais, o crime de
falsidade ideológica
tem pena máxima de 3 (três) anos,
a qual prescreve em 8 (oito) anos
nos termos do art. 109, IV do CPB; o crime de
uso de documento falso
, tem pena máxima em 5 (cinco) anos, que
prescreve em 12 (doze) anos
, nos termos do art. 109, III do CPB e o delito
de apropriação indébita
tem reprimenda máxima em 4 (quatro) anos, que prescreve
em 8 (oito) anos
(art. 109, IV do CPB). Assim, entre o recebimento da denuncia (30.04.2008), considerando que se trata de
sentença absolutória
, que não interrompe o prazo prescricional, até o momento da prolação do acórdão condenatório (28.10.2021), já transcorreram mais de 12 anos, portanto, imperiosa a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente, considerando a pena
in abstrato
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E COLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em sessão por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos e acolhê-los, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de agosto de 2022.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FABRICIO BACELAR MARINHO e ELUZIENE LEITE LIMA

interpuseram o presente Embargos de Declaração contra v. acórdão n. 219.260, da 3ª Turma de Direito Penal, proferido nos autos de apelação criminal, que à unanimidade conheceu do recurso interposto pelo Ministério Público e lhe deu provimento para reformar a sentença absolutória.

Alegam contradição e omissão no acórdão atacado, aduzindo a constatação da extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva do Estado, anterior a sessão de julgamento do recurso de apelação, motivo pelo qual deve o acórdão ser anulado e restabelecida a sentença absolutória.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça acolheu os embargos para que seja decreta a extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente.

Após os autos vieram conclusos a esta Desembargadora.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Ministério Público Estadual
interpôs recurso de apelação contra sentença do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que
absolveu
FABRICIO BACELAR MARINHO e ELUZIENE LEITE LIMA da prática dos delitos tipificados 297,
caput
(falsificação de documento público); art. 304 (uso de documento falso) e art. 168, § 1º, III (apropriação indébita), todos do Código Penal Brasileiro e julgou extinta a punibilidade do crime previsto no art. 146 (constrangimento ilegal), com fundamento no art. 107, IV, primeira parte, do CPB.

No acórdão julgado, após a análise detida dos documentos acostados, esta Relatora, reformou a sentença absolutória, condenando os apelados pela prática dos delitos previstos nos art. 299 (falsidade ideológica); art. 304 (uso de documento falso) e art. 168, § 1º, III (apropriação indébita com aumento de pena em razão de ofício, emprego ou profissão), todos do Código Penal Brasileiro, as penas respectivas, para Fabricio Bacelar em 1 (um) ano e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias-multa; 1 (um) ano e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa e 2 (dois) anos e 20 (vinte) dias-multa e para Eluziane Leite Lima a pena de 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa para todos os delitos tipificados acima.

Considerando o
quantum
de pena aplicada aos dois apelados, restou enfatizado no voto que, uma vez transitado em julgado o presente recurso e não havendo alteração no
quantum
da pena, restaria prescrita a pretensão punitiva do Estado, por força do § 1º do art. 110 c/c art. 109, VI do CPB.

Isso quer dizer que, a declaração da extinção de punibilidade pela pena
in concreto
, não pôde ser realizada, ante a inexistência de transito em julgado para a acusação e, eventual recurso do Ministério Público ou dos assistentes de acusação, poderiam elevar esta pena, razão pela qual, motivo pelo qual não foi declarada a prescrição da pena, nos termos do art. 110, § 1º do CPB.

Por outro lado, assiste razão à defesa, bem como coaduno com o entendimento ministerial de 2º grau, quanto a análise da extinção da punibilidade pela prescrição, considerando a pena máxima cominada em abstrato.

Consoante as disposições penais, o crime de
falsidade ideológica
tem pena máxima de 3 (três) anos,
a qual prescreve em 8 (oito) anos
nos termos do art. 109, IV do CPB; o crime de
uso de documento falso
, tem pena máxima em 5 (cinco) anos, que
prescreve em 12 (doze) anos
, nos termos do art. 109, III do CPB e o delito
de apropriação indébita
tem reprimenda máxima em 4 (quatro) anos, que prescreve
em 8 (oito) anos
(art. 109, IV do CPB).

Ressalte-se que a sentença absolutória não tem o condão de interromper o prazo prescricional do delito no Direito Penal, ou seja, sendo o acusado absolvido pelo juízo de origem, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade abstrata, ou seja, se entre a data do recebimento da denúncia, única causa interruptiva da prescrição e o presente momento, for ultrapassado o lapso prescricional previsto para os delitos.

Assim, entre o recebimento da denuncia (30.04.2008), considerando que se trata de
sentença absolutória
, que não interrompe o prazo prescricional, até o momento da prolação do acórdão condenatório (28.10.2021), já transcorreram mais de 12 anos, portanto, imperiosa a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente, considerando a pena
in abstrato
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos.

É como voto.

A Secretaria para as providencias devidas.

Belém, 25 de agosto de 2022.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 25/08/2022